Tribunal: TJDFT
Processo: 0750901-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0750901-22.2024.8.07.0000 Impetrante: JOÃO FILIPE LIMA NASCIMENTO e outro Paciente: AHMED WAHID ELSAYED MOHAMED KHALIL Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por advogados em favor de AHMED WAHID ELSAYED MOHAMED KHALIL, apontando como autoridade coatora Juiz(a) do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, após ter sido autuado por tráfico de drogas. Alegam, em síntese, nulidade da audiência de custódia por não intimação ou possibilidade de participação da defesa constituída no ato. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. Anotada distribuição por sorteio. O pedido liminar foi indeferido, diante da absoluta deficiência de instrução do writ, sendo inviável o exame da tutela de urgência requerida (ID 66760379). Foi determinada a expedição de ofício para o Juízo Impetrado, com vistas à obtenção de informações sobre o alegado. O magistrado a quo respondeu, conforme ID 66826230. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do presente habeas corpus (ID 67366054). Posteriormente, o paciente constituiu novo advogado (ID 67652174 e 76), o qual requer a desistência do presente writ (ID 50792744). É o relatório. DECIDO. O pedido de desistência (ID 67652180) se dá “pela superveniência de novo título judicial que substituiu o ato coator original”. Ante o exposto, com fulcro no art. 89, XIII, do Regimento Interno desta Corte, homologo a desistência para que produza seus jurídicos e legais efeitos e extingo o feito sem julgamento do mérito. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator